Tribunal: TJBA
Processo: 8001109-57.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001109-57.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARLI SILVA DOS SANTOS Advogado(s): VALDEIR RIBEIRO COSTA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. ART. 39, §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE NÃO SE ESTENDE AOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJBA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Itororó ao pagamento de férias e décimo terceiro salário a uma ex-vereadora, referentes ao mandato eletivo exercido entre 2013 e 2016. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se apelante, na condição de agente político exercente de mandato eletivo (vereador), possui direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, mesmo na ausência de previsão em legislação municipal específica. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 650.898/RS (Tema 484), fixou entendimento de que o art. 39, § 4º, da CF não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. 4. Contudo, o STF estabeleceu que a concessão de tais verbas a agentes políticos detentores de mandato eletivo não é automática, dependendo de previsão em lei específica do respectivo ente federativo, por se tratar de matéria inserida na sua liberdade de conformação legislativa. 5. O direito às vantagens previstas no art. 7º da Constituição Federal foi estendido pelo art. 39, § 3º, apenas aos servidores ocupantes de cargo público, categoria da qual não fazem parte os agentes políticos, que são regidos pelo § 4º do mesmo artigo. 6. No caso, além de a apelante fundamentar sua pretensão no art. 39, § 3º, da Constituição, norma que não se aplica aos agentes políticos, inexiste norma municipal que assegure aos vereadores do município de Itororó o direito ao pagamento das verbas pleiteadas. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8001109-57.2018.8.05.0133, em que figuram, como apelante, MARLI SILVA DOS SANTOS e, como apelado, MUNICIPIO DE ITORORÓ. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.